Tribunal: TJDFT
Processo: 0011253-30.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRESSÃO INICIADA PELO RÉU. PROVOCAÇÃO VERBAL. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se caracteriza a legítima defesa quando comprovado, por imagens de videomonitoramento e prova testemunhal, que o réu iniciou injustificadamente a agressão física contra a vítima, ausente perigo atual ou iminente de lesão.
2. A provocação verbal da vítima, consubstanciada em xingamentos ou ameaças, não autoriza a reação física do agente, impondo-se a utilização dos meios legais para resolução do conflito.
3. Mantida a condenação, diante da comprovação da materialidade e da autoria delitiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.